Tribunal: TJDFT
Processo: 0746966-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que, no incidente de liquidação de sentença, deixou de promover o saneamento do processo e indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo agravante.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário final da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional.
3. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes à formação de seu convencimento e apresentou a devida fundamentação para o indeferimento do requerimento de produção de prova testemunhal, não é possível acolher a tese a respeito da necessidade da aludida modalidade probatória.
4. A análise atenta dos dados factuais existentes nos autos do processo de origem evidencia que foram juntados aos autos os documentos suficientes para o deslinde da controvérsia.
5. Nos termos do art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilícito; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 5.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.